Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE GRAVE DANO. DECISÃO REFORMADA.
1. Há três requisitos para atribuição de efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença e impedimento de prática de atos expropriatórios: a garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de grave dano com o prosseguimento dos atos expropriatórios.
2. Nos termos do art. 835, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Além disso, o art. 835, parágrafo 2o equipara dinheiro com fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde em que valor não inferior ao débito da inicial, acrescido de trinta por cento.
3. Ante a inexistência de penhora, a apresentação de seguro garantia judicial relevante e a inexistência de impugnação plausível da parte credora, cabível entender pela garantia do juízo, a fim de satisfazer o requisito legal.
4. Recurso conhecido e provido.